Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0720961-75.2025.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente(s): CAIRO CRISTIANO CARVALHO ANTUNES Recorrido(s): CONDOMINIO 06 Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIRO CRISTIANO CARVALHO ANTUNES contra decisão proferida pelo d. juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 231154263) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702469-23.2021.8.07.0017 aviado por CONDOMÍNIO 06 em face da empresa CARVALLI CONSTRUTORA EIRELI, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a inclusão do seu sócio, ora agravante, no polo passivo da lide, nos seguintes termos: Conforme decisão de ID 201780151: CONDOMÍNIO 06 propõe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) em desfavor de CARVALLI CONSTRUTORA EIRELI e outros, em 10/04/2021 01:45:56, partes qualificadas. A ré foi intimada no ID 142430311 - fl. 185 para cumprir voluntariamente a obrigação, mas ficou silente. Acrescento que, na decisão de ID 166387359, foi deferida a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, observando-se o saldo atualizado da dívida de R$ 86.218,53. A tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD restou infrutífera, conforme certificado ao ID 168621875. Consulta INFOSEG ao ID 168549856. Na petição de ID 140937495, o exequente requereu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da executada, para que CAIRO CRISTIANO CARVALHO ANTUNES seja integrado ao polo passivo da presente ação, de forma solidária. Na petição de ID 186282346, o exequente promoveu a juntada dos atos constitutivos da empresa executada, consoante IDs 186282347 e 186282349. Na decisão de ID 196578387, foi determinado que o autor demonstrasse os requisitos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a simples inadimplência da parte executada não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. O exequente se manifestou ao ID 200357549. Aduziu, em breve síntese, que a empresa tem sido utilizada para fins que divergem de sua finalidade social, ou seja, a prestação de serviços de engenharia com qualidade e dentro das especificações contratuais. Afirmou a existência de diversos processos judiciais contra a empresa e seu titular por serviços inacabados na mesma área de atuação, indicando padrão de comportamento lesivo, assim como a não liquidação de empresa do ramo de serralheria que atuou para a empresa exequenda. Outrossim, alega que há indícios de confusão entre os bens da PJ e do sócio CAIRO, como a utilização da empresa pelo sócio para serviços no condomínio onde reside, e documentação financeira que demonstra a dificuldade de separar ativos e passivos da empresa dos bens pessoais do sr. Cairo. Menciona, ainda, que no JEC do Riacho Fundo, já houve deferimento do incidente no processo 0706095-84.2020.8.07.0017. Na decisão de ID 201780151, este Juízo deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade e a inclusão do sócio CAIRO CRISTIANO CARVALHO ANTUNES no polo passivo da demanda. Nos IDs 211252356 e 211254201 o executado CAIRO requereu gratuidade de justiça, a declaração de nulidade da citação da executada CARVALLI e o indeferimento do IDPJ. Na certidão de ID 212161432 a exequente foi intimada para se manifestar e se manteve inerte. Na decisão de ID 218636273 este Juízo deferiu a gratuidade de justiça ao CAIRO e o intimou para regularizar a representação processual. Ainda determinou que informasse como se deu o conhecimento desta lide, uma vez que alegada a nulidade de citação. No ID 221342614 o executado CAIRO regularizou sua representação processual, informou como teve ciência desta lide e que o pedido de nulidade de citação foi em relação à executada CARVALLI. Decido. No ID 211252356 o executado CAIRO informa que a executada CARVALLI possui sede dentro de um condomínio residencial, que foi citada (ID 98516524) e intimada (ID 142430311), na pessoa de funcionário da portaria do condomínio, motivo pelo qual requer a nulidade das comunicações processuais. Concretizando o Princípio da Aparência e o art. 248, § 4o, do CPC determina que é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso. Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade de citação da executada CARVALLI. Noutro lado, em relação ao incidente, a regra vigente no ordenamento jurídico é a de que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Tal diretriz tem por escopo fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. Por outro lado, o uso da pessoa jurídica não pode se dar para a salvaguarda de práticas ilícitas ou abusivas. Para isso, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade, com o fito de avançar sobre o patrimônio de seus sócios, sem que, para tanto, se ocasionasse a extinção da pessoa jurídica. A situação dos autos é a de desconsideração direta ou tradicional, pois a exequente objetiva tornar os sócios da ré patrimonialmente responsáveis pelo débito da executada, nos termos do inciso VII do art. 790 do CPC. Como a relação jurídica havida entre as partes é regulada pelo Código Civil, é o caso de se incidir o art. 50 do CC. Por este, a disregard doctrine é regulada pela Teoria Maior, em que a sua aplicação depende da caracterização da utilização da pessoa jurídica com desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Conforme Ato Constitutivo da CARVALLI CONSTRUTORA EIRELI (ID 186282347) ela compartilha com seu sócio, o executado CAIRO, o mesmo endereço de domicílio legal. Trata-se de um imóvel alugado pelo executado CAIRO, o qual assumiu exclusivamente as responsabilidades financeira por esta locação (ID 211252383). Conforme Consolidação do Contrato Social (ID 186282349) a CARVALLI CONSTRUTORA EIRELI possui capital integralizado na quantia de R$ 170.000,00; contudo, conforme certidão de ID 168621875, nas pesquisas patrimoniais nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário não foi encontrado bem em posse daquela. Conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (ID 211252359) a CARVALLI CONSTRUTORA EIRELI encontra-se ativa. Portanto conclui-se que a CARVALLI CONSTRUTORA EIRELI está exercendo atividade empresarial, com capital integralizado na quantia de R$ 170.000,00; sem contudo possuir bens em seu nome, tendo como domicílio legal o mesmo endereço de seu único sócio, o executado CAIRO. Ante o exposto, reputo pela ocorrência de confusão patrimonial entre CAIRO e CARVALLI por possuírem o mesmo domicílio legal, cujo custo de locação foi assumido exclusivamente por aquele. Também reconhece-se o desvio de finalidade, pois por mais que CARVALLI apresente capital integralizado, estes bens não podem ser encontrados, devendo estarem ocultos na figura de seu único sócio, CAIRO. Motivos pelos quais, defiro a desconsideração da personalidade jurídica de CARVALLI CONSTRUTORA EIRELI e a inclusão de seu sócio CAIRO CRISTIANO CARVALHO ANTUNES no polo passivo deste lide. Intime-se o executado CAIRO para adimplemento do débito. Prazo de 15 dias, sob pena de constrição patrimonial. Após, intime-se a exequente para juntar planilha atualizada do débito e indicar bens penhoráveis. Prazo de 15 dias, sob pena de suspensão patrimonial. (...).” (grifo no original). Em suas razões recursais (ID 72214915), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) inexiste qualquer prova efetiva do abuso da personalidade jurídica, consistente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial que permita a inclusão do Agravante no polo passivo da demanda, sobretudo porque a ausência de bens no nome da empresa, a coincidência de endereço entre empresa e sócio e a responsabilidade do sócio pelo aluguel do imóvel onde se situa a empresa são insuficientes para caracterizar qualquer hipótese do art. 50 do CC; (ii) além de ser prematura a desconsideração da personalidade jurídica, por sequer ter havido o esgotamento da busca de ativos, não foram apresentadas provas inequívocas da suposta ausência de patrimônio, encerramento irregular, ou qualquer outra forma de abuso de direito a amparar a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa Ré; (iii) a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada nos casos em que não forem encontrados ativos da pessoa jurídica ou for constatada a insolvência da empresa ou a simples impossibilidade de serem honradas obrigações em razão do encerramento das suas atividades, à luz da jurisprudência dominante; (iv) a mitigação da autonomia da pessoa jurídica está condicionada à comprovação de efetivo prejuízo a pessoas diversas das de seus sócios, de seus associados ou de seus instituidores, preenchidos os requisitos legais; (v) inexiste prova de que a Empresa Ré teria se utilizado subterfúgios, como a suposta confiabilidade, para ser contratada e por isso teria fugido da sua finalidade social, pois, além de o orçamento para execução da obra ter sido aprovado em assembleia, juntamente com outras duas empresas, a empresa ré apresentou proposta com menor preço; (vi) o argumento de descumprimento do contrato de edificação do muro ou de processos judiciais por serviços inacabados não são suficientes para caracterizar o desvio de finalidade; (vii) não há se falar em confusão patrimonial, pois inexiste prova de que os bens da empresa estariam, de fato, ocultos na figura do seu único sócio, sobretudo porque, pela atividade desempenhada, há dispensa de sede física, sendo irrelevante a coincidência de endereço entre o sócio e a empresa, não podendo, ainda, ser utilizado o argumento de que, como o sócio se utiliza da empresa para prestar serviços no próprio condomínio onde reside, evidenciada está a mistura de interesse pessoais e empresariais, porquanto o instituto exige a ausência de separação de fato entre os patrimônios, situação não verificada na hipótese. Com tais argumentos, aduz presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão combatida a fim de que o agravante seja excluído do polo passiva da execução. Gratuidade concedida na origem (ID 72214917). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, reputo presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, verificada a probabilidade do direito capaz de afastar os argumentos expostos na decisão agravada. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se, por esse meio, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Realmente, conforme a norma contida no art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a (a) utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza; e essa última como a (b) ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Sobre o tema, esta Corte já decidiu que a “ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil” (Acórdão 1850572, 07030837420248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa esteira, enquanto o desvio de finalidade implica no uso anormal da pessoa jurídica, dando-se destinação diversa da prevista no contrato social com o único propósito de lesar credores ou para a prática de ilícitos de qualquer natureza; a confusão patrimonial, por sua vez, caracteriza-se pela inexistência de separação entre os bens do sócio e da sociedade empresária. Em suma, nas palavras da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, “a teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova da insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração)” (STJ, REsp 279.273). Na espécie, considerando que a empresa executada comprovadamente não ostenta estabelecimento físico (ID 72214915, pág. 16), o fato de ela estar ativa e registrada no mesmo local em que reside o agravante não permite inferir, por si só, que o sócio esteja se valendo da proteção advinda da personificação para eximir a executada de suas responsabilidades legais - a caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade -, a despeito de a blindagem patrimonial subsistir incontroversa, no caso, se a empresa executada é que constasse como única locatária, situação distinta da dos presentes autos. E não é só. Não obstante a menção ao fato de que a empresa possui registro de capital integralizado no valor de R$ 170.000,00, a circunstância de não constar patrimônio disponível por ocasião das pesquisas realizadas durante o cumprimento de sentença (ID 168621875), sem a efetiva comprovação de que tenha havido transferência de bens ao sócio ou a terceiros, como manobra evasiva à satisfação do crédito, não permite inferir o alegado abuso de personalidade jurídica. Nesse sentido: EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. II, QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O núcleo da controvérsia reside na análise sobre a admissibilidade, no caso em questão, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova do desvio de finalidade e da confusão patrimonial para responsabilizar sócios ou administradores pelos atos ilícitos. 3.1. A inexistência de bens penhoráveis não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, salvo se comprovada confusão patrimonial ou transferência fraudulenta de bens. 4. Jurisprudência: “2. A decretação da "Teoria Maior" da desconsideração da personalidade jurídica não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por este motivo, o redirecionamento da execução aos sócios da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica.” (TJDFT, APC 0745996-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2025. IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “A inexistência de bens penhoráveis não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, salvo se comprovada confusão patrimonial ou transferência fraudulenta de bens. Inteligência do artigo 50 do Código Civil.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0745996-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2025; TJDFT, APC 0702870-34.2024.8.07.9000, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 21/03/2025; TJDFT, APC 0716285-21.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 21/08/2024 (Acórdão 1998691, 0706574-55.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (grifo nosso). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR. CONTROVÉRSIA A SER DIRIGIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. 1. Observada a inexistência de relação de consumo, uma vez que a executada não é a destinatária final dos produtos discriminados na nota fiscal que deu origem à duplicata que aparelha a demanda executiva, tem-se por inviabilizado o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com base na regra inserta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor). 2. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior). 3. O encerramento irregular da empresa ou a frustração na localização de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, baseada em mera alegação de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e seus sócios, destituída de robusto suporte probatório. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1429802, 0700224-22.2022.8.07.9000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJe: 27/06/2022.) (grifo nosso). APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CC. AUSÊNCIA DE BENS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, alterado pela Lei no 13.874/2019, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. "O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional." (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021) 3. No caso dos autos, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive porque a mera insolvência da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, abuso da personalidade jurídica. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1401448, 0702341-91.2021.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022.) (grifo nosso). Ademais, repise-se: a mera alegação de inadimplemento contratual pela ré, dissociada de elementos robustos que comprovem o alegado abuso na personalidade jurídica, materializado principalmente na ausência de separação de fato entre os patrimônios da empresa e do sócio, não permite deduzir preenchidos os requisitos necessários para a responsabilização direta do sócio, nos termos do art. 50 do Código Civil. Assim, diante da inexistência de elementos concretos que comprovem o alegado abuso na personalidade jurídica por parte da empresa executada, compreendo, em sede de cognição sumária, que a decisão agravada não se mostra, em tese, em harmonia com o acervo probatório e com a legislação que disciplina a temática. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.